Tribunal: TJSP
Processo: 1000135-78.2020.8.26.0459
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-01-24
Data de publicação: 2022-01-24

Ementa:
Responsabilidade civil. Ação de indenização por danos morais. Sentença de improcedência. Apelação do autor.

Alegação do autor de que foi agredido verbal e fisicamente quando trabalhava na função de vigilante. Ausência de comprovação dos fatos alegados. Boletim de Ocorrência e comunicação interna na empresa que são documentos unilaterais. Autor que não se interessou pela produção da prova

Ementa:
Responsabilidade civil. Ação de indenização por danos morais. Sentença de improcedência. Apelação do autor.

Alegação do autor de que foi agredido verbal e fisicamente quando trabalhava na função de vigilante. Ausência de comprovação dos fatos alegados. Boletim de Ocorrência e comunicação interna na empresa que são documentos unilaterais. Autor que não se interessou pela produção da prova testemunhal. Sentença de improcedência mantida.

Recurso desprovido.